Tribunal: TJSP
Processo: 0199079-34.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CREDENCIAMENTO AO SISTEMA "TICKET CAR" – DIFERENÇA NO REPASSE DE VALORES – APURAÇÃO EM PERÍCIA CONTÁBIL – ATUALIZAÇÃO PARA A DATA DO LAUDO – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – INADMISSIBILIDADE – JUROS DE MORA – CÔMPUTO DA CITAÇÃO – PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA DE PREPARO REJEITADA – SUCUMBÊNCIA PELOS AUTORES –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CREDENCIAMENTO AO SISTEMA "TICKET CAR" – DIFERENÇA NO REPASSE DE VALORES – APURAÇÃO EM PERÍCIA CONTÁBIL – ATUALIZAÇÃO PARA A DATA DO LAUDO – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – INADMISSIBILIDADE – JUROS DE MORA – CÔMPUTO DA CITAÇÃO – PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA DE PREPARO REJEITADA – SUCUMBÊNCIA PELOS AUTORES – CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO – APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS

AGRAVO RETIDO – FALTA DE REITERAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – CPC/73, ART. 523, § 1o

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0199079-34.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
TICKET SERVIÇOS S/A., são apelados/apelantes COLIBRI AUTO POSTO LTDA
e PAINA AUTO POSTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do agravo retido e deram provimento em parte às apelações. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0199079-34.2012.8.26.0100 -Voto no 48990
2
APELAÇÃO No 0199079-34.2012.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: TICKET SERVIÇOS S/A
APELADAS: COLIBRI AUTO POSTO LTDA E PAINA AUTO POSTO
LTDA
VOTO No 48.990
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CREDENCIAMENTO AO
SISTEMA “TICKET CAR” DIFERENÇA NO REPASSE
DE VALORES APURAÇÃO EM PERÍCIA CONTÁBIL
ATUALIZAÇÃO PARA A DATA DO LAUDO

PRETENDIDA
INCIDÊNCIA
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA DESDE A DATA DO AJUIZAMENTO DA
DEMANDA
INADMISSIBILIDADE
JUROS DE
MORA CÔMPUTO DA CITAÇÃO PRELIMINAR DE
INSUFICIÊNCIA
DE
PREPARO
REJEITADA

SUCUMBÊNCIA PELOS AUTORES CPC, ART. 86,
PARÁGRAFO ÚNICO APELAÇÕES PARCIALMENTE
PROVIDAS
AGRAVO RETIDO FALTA DE REITERAÇÃO NÃO
CONHECIMENTO CPC/73, ART. 523, § 1o
Sentença julgou parcialmente procedente
ação ordinária para condenar a ré a devolver aos autores
o valor de R$ 891,09, corrigidos e com juros de mora da
citação, custas, despesas e verba honorária de 10% do
total.
Tendo
sido
rejeitados
embargos
de
declaração bilaterais, apelou a ré. Alega que o acúmulo
de reembolsos pendentes se deu por desídia das autoras,
que não lhes informaram acerca da alteração do domicílio
bancário. Os valores depositados foram rejeitados pela
instituição financeira, uma vez que as contas correntes
estavam encerradas. Afirma ser indevido o valor apurado
em laudo pericial. Ao efetuar o pagamento aos
estabelecimentos credenciados desconta, além da taxa de
administração, taxas bancárias contratualmente ajustadas.
Além disso, decaiu de parte mínima, de modo que os
autores devem suportar os encargos de sucumbência. Pede
reforma.
Na forma adesiva apelaram os autores.
Buscam alterar o termo inicial da correção monetária para
a data do ajuizamento da ação, e dos juros de mora para a
data da última operação não repassada. Pedem reforma para
tais fins e majoração da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0199079-34.2012.8.26.0100 -Voto no 48990
3
Recursos tempestivos, preparados, tendo
sido respondidos.
É o Relatório.
Do agravo retido(fls. 142) não conheço por
falta de reiteração(CPC/73, art. 523, § 1o).
Rejeito
alegação
de
insuficiência
do
preparo do recurso adesivo, circunscrito à impugnação do
termo inicial dos juros e da correção monetária, além da
elevação da verba honorária.
Filiados ao sistema “Ticket Car”, os
autores utilizavam dos serviços prestados pela ré para
fomentar sua atividade comercial. Discute-se diferença no
repasse de valores.
Admitindo-se,
para
argumentar,
que
alteração do domicilio bancário não tenha sido comunicada
em tempo, o fato poderá ter dificultado a transferência,
mas não torna indevida a diferença de valores de repasse
às contratantes, à luz da bem fundamentada perícia, cujas
conclusões adoto, pelas considerações técnicas tiradas
de análise minuciosa, abrangente e exaustiva da documentação posta à disposição pelas próprias
partes(fls. 207/209).
Por ela se extrai que o valor cobrado no
pedido, da ordem de R$ 26.070,70, supostamente retido, já
havia sido creditado na conta corrente de titularidade de
uma das autoras, pendente excesso de apenas R$ 891,09,
que a ré foi condenada a restituir, resultante da
comissão de serviços que seria devida e abatimentos
efetuados.
Tal valor foi calculado atualizado para a
data do laudo, deduzida soma que a ré pagou ao pólo ativo
também igualmente atualizada. Do laudo segue a correção
monetária na seqüência, até efetivo pagamento.
Assim, não é possível retroagir a correção
monetária para a data do ajuizamento da demanda, o que
por certo implicaria em dupla atualização no período.
Juros de mora fluem da citação na responsabilidade civil
contratual (Theotônio Negrão, Código Civil e legislação
civil em vigor, art. 405:2a, pág. 192, Saraiva 32a ed.).
Encargos de sucumbência - entre custas,
despesas e honorários
serão suportados exclusivamente
pelos autores, que, vindo a cobrar R$ 26.070,47,
obtiveram R$ R$ 891,09, além de decaírem do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0199079-34.2012.8.26.0100 -Voto no 48990
4
indenização por dano moral em montante não inferior a R$
30.000,00(fls. 18). É caso de incidência do art. 86,
parágrafo único, do CPC.
Considero estar havendo provimento parcial
também da apelação dos autores, por falta de clareza do
dispositivo da sentença, que aparentemente mandou aplicar
a correção monetária da citação(fls. 313, in fine), tanto
que os recorrentes adesivos assim também entenderam(fls.
349).
Porque providos em parte os recursos, não
há espaço para honorários recursais (EDcl no AgInt no
REsp no 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Dje 08.05.2017).
Ante o exposto, não conheço do agravo
retido e dou parcial provimento às apelações.
MATHEUS FONTES
Relator